Tribunal: TJDFT
Processo: 0728891-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728891-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DE LIMA VENCESLAU AGRAVADO: DJALMA COSTA E SILVA, ERONI VIEIRA DA SILVA, KAIO VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA, LUAN VITOR DA SILVA OLIVEIRA, TAMYRES SANTOS E SILVA, THALLYSSON DA SILVA SANTOS, T. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ERONI VIEIRA DA SILVA, NUBIA RUFINO SANTOS DESPACHO Na hipótese, pretende a agravante, de modo subsidiário, a emissão do alvará de levantamento dos valores pecuniários que lhe couberam na partilha e encontram-se depositados nas contas judiciais à disposição do Juízo de origem. Verifica-se que foi proferida nova decisão (ID 174768268 dos autos de origem), posterior à agravada, com o seguinte teor: (...) 6. Localizada a conta judicial restante, junte a Secretaria o saldo das 3 contas judiciais. 7. Providencie EDNA a abertura de uma conta-poupança para T., preferencialmente no BRB ou na CEF, a fim de que ela possa receber o seu quinhão sobre os saldos das contas judiciais. Comprove a providência em 15 dias. 8. Prossiga-se nos termos da sentença, da seguinte forma: a) Expeça-se alvará eletrônico determinando a transferência do valor descrito no item 5.7 do esboço de partilha da conta judicial no 1500443562 para a conta-poupança do menor T. (ID no 173094627); b) Cumpridos os itens 7 e 8.a, expeça-se alvará autorizando EDNA a sacar 1/2 do saldo das 3 contas judiciais; (...) Assim, esclareça a agravante se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora